Tribunal: TJES
Processo: 5025341-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025341-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO GONCALVES DA COSTA
RECORRIDO: METAL FERRAZ COMERCIO DE METAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES/EMPREGADOR. RELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PLANILHA UNILATERAL SEM VINCULAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Autor (empregado/adquirente) contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo (Ford Ranger), restituição de R$10.000,00 e indenização por danos morais.
2. O Autor alegou ter pago cerca de 20 parcelas de R$500,00, muitas descontadas de seu salário, sem receber o veículo de forma regular.
3. A sentença foi mantida pelo acórdão sob o fundamento de ausência de prova mínima dos pagamentos alegados pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o conjunto probatório apresentado pelo Autor, limitado a alegações e a documentos unilaterais e genéricos, é suficiente para comprovar o pagamento parcial de contrato verbal de compra e venda, ensejando o direito à rescisão e restituição de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica discutida é de natureza cível/obrigacional, não se aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), permanecendo íntegra a regra geral do Art. 373, I, do CPC, que impõe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
6. A pretensão de rescisão por inadimplemento e a consequente restituição de valores exigem prova cabal do efetivo adimplemento parcial do contrato pelo Autor.
7. O Autor não produziu prova documental idônea de seus pagamentos, seja por meio de recibos, comprovantes de depósitos/transferências bancárias, ou registros de descontos em folha de pagamento.
8. O depoimento genérico do réu e a planilha unilateral apresentada (ID 15152825) são insuficientes, pois a planilha é desprovida de qualquer elemento de individualização que a vincule ao Autor ou ao veículo, e o depoimento se mostrou contraditório em relação à versão inicial do Autor sobre a quitação.
9. Ante a ausência de prova mínima do pagamento das parcelas, não se configura o direito à rescisão contratual com restituição, nem o dano moral, que seria decorrente do inadimplemento imputado aos réus.

IV - DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"Em contratos verbais de natureza cível, a pretensão de restituição de valores exige que o Autor se desincumba do
ônus probatório
de demonstrar o efetivo pagamento das parcelas alegadas (Art. 373, I, CPC). Documentos unilaterais e genéricos, desprovidos de vinculação ao negócio jurídico ou ao adquirente, são insuficientes para comprovar o adimplemento parcial do contrato."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, Art. 46; CPC, Art. 373, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025341-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ROGERIO GONCALVES DA COSTA

RECORRIDOS:
METAL FERRAZ COMERCIO DE METAIS LTDA, DANIEL GOMES DA COSTA

SENTENÇA:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES/EMPREGADOR. RELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). PLANILHA UNILATERAL SEM VINCULAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Autor (empregado/adquirente) contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo (Ford Ranger), restituição de R$10.000,00 e indenização por danos morais.
2. O Autor alegou ter pago cerca de 20 parcelas de R$500,00, muitas descontadas de seu salário, sem receber o veículo de forma regular.
3. A sentença foi mantida pelo acórdão sob o fundamento de ausência de prova mínima dos pagamentos alegados pelo autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o conjunto probatório apresentado pelo Autor, limitado a alegações e a documentos unilaterais e genéricos, é suficiente para comprovar o pagamento parcial de contrato verbal de compra e venda, ensejando o direito à rescisão e restituição de valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica discutida é de natureza cível/obrigacional, não se aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), permanecendo íntegra a regra geral do Art. 373, I, do CPC, que impõe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
6. A pretensão de rescisão por inadimplemento e a consequente restituição de valores exigem prova cabal do efetivo adimplemento parcial do contrato pelo Autor.
7. O Autor não produziu prova documental idônea de seus pagamentos, seja por meio de recibos, comprovantes de depósitos/transferências bancárias, ou registros de descontos em folha de pagamento.
8. O depoimento genérico do réu e a planilha unilateral apresentada (ID 15152825) são insuficientes, pois a planilha é desprovida de qualquer elemento de individualização que a vincule ao Autor ou ao veículo, e o depoimento se mostrou contraditório em relação à versão inicial do Autor sobre a quitação.
9. Ante a ausência de prova mínima do pagamento das parcelas, não se configura o direito à rescisão contratual com restituição, nem o dano moral, que seria decorrente do inadimplemento imputado aos réus.

IV - DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"Em contratos verbais de natureza cível, a pretensão de restituição de valores exige que o Autor se desincumba do
ônus probatório
de demonstrar o efetivo pagamento das parcelas alegadas (Art. 373, I, CPC). Documentos unilaterais e genéricos, desprovidos de vinculação ao negócio jurídico ou ao adquirente, são insuficientes para comprovar o adimplemento parcial do contrato."

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, Art. 46; CPC, Art. 373, I.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por
Rogério Gonçalves da Costa
em face de
Metal Ferraz Comércio de Metais Ltda.
e
Daniel Gomes da Costa
. Narra o autor que teria celebrado contrato verbal para aquisição de um veículo Ford Ranger, efetuando pagamentos mensais de aproximadamente R$ 500,00, alguns supostamente descontados de seu salário enquanto trabalhava para a empresa ré. Afirma ter quitado cerca de 20 parcelas, totalizando aproximadamente R$10.000,00, sem contudo ter recebido o veículo de forma regular, o qual posteriormente foi apreendido por autoridade policial.

Diante da ruptura da relação entre as partes e da perda da posse do bem, o autor pleiteia a rescisão do contrato, a devolução dos valores supostamente pagos e a compensação por dano moral.

Em contestação (ID 15152834), a requerida, por sua vez, negou a existência da dívida e afirmam inexistência de prova de pagamento das parcelas, sustentando a total improcedência dos pedidos.

A sentença do juízo singular resolveu a lide julgando improcedente a pretensão autoral (ID 15152847).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15152848). Em suas razões, o autor sustenta que a sentença merece reforma porque teria restado comprovada a existência de contrato verbal para aquisição do veículo e o pagamento das parcelas ajustadas, alegando que a planilha juntada , bem como o diálogo com a esposa do requerido, demonstrariam a veracidade de suas afirmações. Reitera que houve descontos mensais destinados à quitação do bem e requer a rescisão contratual, a restituição dos valores supostamente pagos e a condenação por dano moral. Pede, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, o recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que comprovou a existência do contrato verbal, bem como o pagamento das parcelas. Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, não é possível acolher suas alegações, devendo a sentença ser
integralmente mantida
, pelos fundamentos que seguem.

Embora o autor alegue ter efetuado aproximadamente vinte parcelas de R$500,00 cada, totalizando cerca de R$10.000,00, verifica-se que nenhum elemento documental idôneo foi produzido para comprovar tais pagamentos. Não há nos autos qualquer registro de descontos em folha de pagamento, tampouco comprovantes de transferência bancária, recibos, extratos, depósitos ou qualquer outro meio formal capaz de vincular o recorrente às prestações que afirma ter realizado.

O conjunto probatório limita-se, essencialmente, à narrativa do próprio autor e a um trecho do depoimento do requerido em audiência (ID
15152844
), no qual este menciona que “o autor pagava R$500,00”. Todavia, tal referência, além de genérica, não específica datas, valores acumulados ou circunstâncias concretas dos supostos pagamentos, razão pela qual não se presta a suprir a ausência de prova mínima da quitação das parcelas. Soma-se a isso o fato de que, no mesmo ato, o próprio autor afirmou ter havido “devolução de valores” (ID 15152844), o que evidencia contradição relevante e fragiliza ainda mais a versão apresentada, impedindo o reconhecimento da alegada quitação parcial do negócio.

Ademais, o recorrente sustenta que a planilha anexada no ID 15152825 comprovaria os pagamentos realizados em favor dos réus. Contudo, a análise do documento evidencia que ele não possui qualquer elemento mínimo de individualização capaz de vinculá-lo ao autor. Não há indicação de nome, CPF, referência ao veículo supostamente negociado, assinatura, origem dos valores ou qualquer outro dado que permita concluir que os lançamentos ali registrados correspondem a parcelas pagas pelo recorrente.

Trata-se, portanto, de documento unilateral e desprovido de identificação, que não guarda relação demonstrável com a dinâmica contratual alegada. A ausência absoluta de conexão entre a planilha e o autor impede que ela seja utilizada como prova mínima dos pagamentos invocados, não se prestando a corroborar a tese recursal de quitação parcial do preço do veículo

A relação estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, tratando-se de negociação privada e verbal entre empregado e empregador, sem subordinação jurídica típica de fornecedores ou prestadores de serviços. Inexistindo relação de consumo, não há base legal para aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, permanecendo íntegra a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não cabe impor aos réus a produção de documentos cujo próprio autor afirma inexistirem, especialmente quando a alegação de pagamento não é apoiada por qualquer meio documental minimamente idôneo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)